Tribunal: TJDFT
Processo: 0786972-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE COMUNICADO DE TRANSFERÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DÍVIDAS DECORRENTES DE MULTAS DE TRÂNSITO E IPVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a prescrição dos débitos referentes à motocicleta de Placa JKH2739 anteriores a 30/9/2019.
2. Os fatos relevantes. A parte autora sustenta que o órgão de trânsito cumpriu de forma equivocada a decisão judicial que determinou o cancelamento do comunicado de venda de sua motocicleta feito em 8/7/2008 a Leandro Romualdo Pereira. Aduz que passou a ser cobrado acerca das dívidas de IPVA, multas e licenciamento que recaem sobre o veículo que não são mais de sua responsabilidade. Argumenta que a sentença não enfrentou o mérito conforme o pedido inaugural, razão pela qual requer o provimento do recurso para o restabelecimento da validade da comunicação de venda do veículo em questão e para determinar a transferência dos débitos e penalidades ao antigo comprador. O Departamento de Trânsito e o Distrito Federal, por sua vez, sustentam que houve a prescrição da pretensão de anular os lançamentos tributários e administrativos que recaíram sobre o veículo demandado anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir: (i) acerca do restabelecimento do comunicado de venda do veículo; (ii) se há ou não ocorrência de prescrição dos créditos tributários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora/recorrente, razão pela qual se concede a gratuidade da justiça.
5. No caso em análise, o requerente afirma ter alienado a motocicleta de Placa JKH2739 a Leandro Romualdo Pereira, realizando o comunicado de venda junto ao DETRAN/DF. Todavia, consta dos autos que o alegado comprador afirma ter sido vítima de fraude, sustentando que terceira pessoa adquiriu o veículo em seu nome. Em razão disso, ajuizou demanda visando ao cancelamento dos débitos vinculados ao bem e à exclusão de qualquer relação jurídica com o referido veículo. Diante desses fatos, o juízo da Comarca de Belo Horizonte determinou a retirada do nome do suposto comprador dos registros vinculados à motocicleta (ID 71857627, p. 7).
6. Em que pese a parte autora sustentar que houve equívoco do órgão de trânsito no cumprimento da ordem judicial, o fato é que uma vez ocorrido o cancelamento do comunicado de venda, o veículo volta a ser de responsabilidade do alienante, no caso o requerente/recorrente que deve figurar como proprietário do bem. Precedente: Acórdão 1963989. O cancelamento, portanto, devolve os envolvidos a situação anterior, suprimindo o vínculo que o comunicado de venda havia criado entre o terceiro requerido e o veículo. Como bem ressaltou a sentença recorrida, “sem a aquisição da motocicleta por LEANDRO ROMULADO PEREIRA, sendo o autor o proprietário anterior imediato do bem, deve ser incluído novamente como proprietário da motocicleta”. Logo, não merece reparos a sentença proferida.
7. No que diz respeito à prescrição, o art. 174 do CTN estabelece que o prazo para a Fazenda Pública cobrar créditos tributários é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. No caso, verificou-se que os débitos anteriores a 30/9/2019 encontram-se prescritos, não tendo sido comprovada pelos recorrentes qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Ressalte-se, ainda, que a prescrição é matéria de ordem pública podendo ser conhecida e aplicada pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes (art. 487, II, do CPC). Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos não providos.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencidos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1963989, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 3/2/2025.